Tribunal: TJSP
Processo: 2267765-33.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Assistência Social
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
1. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei Municipal no 14.639/2024, de São José do Rio Preto, a qual dispõe sobre "projeto que visa assegurar o direito às gestantes de receberem repelente do mosquito Aedes aegypti". - iniciativa parlamentar - ação proposta pelo Prefeito;
2. Norma que busca dar concretude a direitos sociais inscritos no art. 6o da CF: saúde, proteção à maternidade e à

Ementa:
1. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei Municipal no 14.639/2024, de São José do Rio Preto, a qual dispõe sobre "projeto que visa assegurar o direito às gestantes de receberem repelente do mosquito Aedes aegypti". - iniciativa parlamentar - ação proposta pelo Prefeito;
2. Norma que busca dar concretude a direitos sociais inscritos no art. 6o da CF: saúde, proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados – matérias não reservadas à Administração - arts. 23, II, 24, XII, 30, I e II, 196 e 197, da CF – ausência de violação à separação de poderes - precedentes do STF e do OE;
3. Lei que não trata da criação ou extinção de ocupações públicas na administração direta e autárquica, tampouco cuida do regime jurídico de servidores ou da criação ou extinção de secretarias municipais e órgãos da administração - inocorrência de violação ao art. 24, § 2o, da CE, ou ao Tema 917 do STF, com exceção do seu art. 3o, que estabelece obrigações específicas quanto à forma de distribuição dos repelentes por centros de saúde municipais, imiscuindo-se em competência do Executivo;
4. Falta de previsão de fonte de custeio e de estimativa de impacto orçamentário e financeiro para a execução do quanto previsto em lei que crie despesa para a Administração Pública não a eiva de inconstitucionalidade, somente impedindo sua aplicação no exercício em que promulgada - ausência de infringência ao art. 25 da CE e ao art. 113 do ADCT;
5. Ação julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade apenas do art. 3o da Lei no 14.639/2024, de São José do Rio Preto